Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-58.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0703166-58.2018.8.07.0014 Apelante(s) MARIA NEUSA BARROS ARAUJO Apelado(s) BANCO DO BRASIL SA e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI LUIZ CLAUDIO MONTEIRO CEO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Maria Neusa Barros Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 12956474) que, nos autos da ação de revisão de complemento de aposentaria ajuizada pela ora apelante em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e do Banco do Brasil S.A., com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para o pedido revisional e, quanto à PREVI, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, declarando prescrito o fundo de direito relativo à pretensão revisional veiculada pela parte autora em sua petição inicial. Ainda, em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2o, do CPC. Nesta instância, os autos foram, inicialmente, distribuídos à Relatoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues, o qual, na decisão catalogada no Id 13105779, determinou a suspensão do andamento do feito até o julgamento de mérito do Tema 1.021, em observância à determinação do c. Superior Tribunal de Justiça. Em razão da aposentadoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues (Id 22521382), os autos foram redistribuídos à minha Relatoria (Id 22529317). É o relatório do necessário. Decido. A matéria objeto do presente feito foi submetida à afetação pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.021, para julgamento do REsp n. 1.778.938/SP e do REsp n.1.740.397/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Na decisão de afetação, restou consignada a necessidade de definir “a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática” (ProAfR no REsp 1778938/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019). Por tal razão, determinou-se a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional”. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do Tema 1.021 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora